Tribunal: TJDFT
Processo: 0711037-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711037-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA RECORRIDO: GRÁFICA E EDITORA SATURNO LTDA - ME DESPACHO O recurso especial de ID 49273550 foi interposto por advogado sem procuração nos autos. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de inadmissão do apelo constitucional. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027